Tribunal: TJES
Processo: 5022861-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022861-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA
RECORRIDO: ELCIO CREMONINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022861-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ANDERSON EMANUEL PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA

RECORRIDO: ELCIO CREMONINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que é credor do réu quanto a cheque emitido no valor de R$ 12.396,00 (doze mil, trezentos e noventa e seis reais) e devolvido pelo motivo 11, razão pela qual requer o adimplemento do débito pelo devedor.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido exordial, uma vez que o autor não demonstrou a
causa debendi
à procedência da ação de cobrança de cheque prescrito.

Nas razões recursais, o autor discorre que o cheque objeto do processo foi fornecido ao seu irmão e ele assumiu a dívida em decorrência da ausência de quitação da cártula. Aduz que o ônus processual compete ao devedor, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Trata-se de ação de cobrança de cheque prescrito, demanda em que compete ao autor (credor) demonstrar a
causa debendi
, tendo em vista que o título de crédito perdeu sua natureza cambial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" ( AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" (AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 879504 MG 2016/0061428-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016).

In casu
, o recorrente não comprovou a origem da dívida e o embasamento do crédito decorrente do cheque prescrito, deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pela impossibilidade de provimento da cobrança.

Importa destacar que os documentos juntados pelo recorrente no bojo da peça recursal não serão considerados, tendo em vista a ocorrência de prescrição. Assim sendo, de forma a evitar a configuração de inovação recursal e supressão de instância, deixo de analisar as novas provas colacionadas pelo recorrente, consoante entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Resta claro que a jurisprudência é uníssona no sentido de que em se tratando de cheque prescrito, se revela imprescindível a demonstração da causa debendi para que haja o regular processamento da demanda, uma vez que a apresentação do título passa a ter valor de mero início de prova.

Contudo, na hipótese dos autos, a parte requerente não mencionou na petição inicial a relação causal que teria embasado a emissão da cártula, tampouco fez qualquer prova nesse sentido, deixando de se desincumbir do ônus probatório de comprovação da origem da dívida (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Portanto, julgo improcedente o pleito autoral de cobrança.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)